Tribunal: TJBA
Processo: 0777649-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0777649-94.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ZENAIDE TINOCO CAVALCANTE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA PROCESSUAL ATRIBUÍDA, EM GRANDE MEDIDA, AO MECANISMO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. ANÁLISE DO INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE VALOR REDUZIDO E INEFICÁCIA DE DILIGÊNCIAS POR MAIS DE DEZ ANOS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICIDADE. TEMA 1.184 DO STF (RE 1.355.208/SC) E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NA ALOCAÇÃO RACIONAL DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PORÉM POR OUTRO FUNDAMENTO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e encargos legais, com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se a extinção por prescrição intercorrente deve ser mantida, ou se, afastada a inércia da Fazenda Municipal, impõe-se a ausência superveniente de interesse de agir para manter a extinção do processo executivo, diante do baixo valor do crédito e da manifesta ineficácia da via judicial após mais de uma década de tramitação infrutífera, em conformidade com as diretrizes do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e os princípios constitucionais da eficiência e economicidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: Embora o Município Apelante demonstre que grande parte da paralisação processual possa ser atribuída ao mecanismo do Judiciário (Súmula n. 106 do STJ), o que, em tese, afastaria a prescrição intercorrente, a análise do interesse de agir (necessidade-utilidade) é matéria de ordem pública que deve ser examinada em qualquer grau de jurisdição. O valor do crédito, confrontado com os mais de 10 (dez) anos de tramitação processual infrutífera — com reiteradas tentativas frustradas de citação da pessoa jurídica Executada e ausência de localização de bens penhoráveis —, demonstra que o prosseguimento da execução pela via judicial se revela antieconômico e ineficiente. A recente tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.184 autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor em respeito aos princípios da eficiência administrativa (Art. 37, caput, CF/1988) e da economicidade (Art. 70, CF/1988), especialmente quando não comprovada a adoção de medidas extrajudiciais eficazes e o trâmite judicial revela-se inócuo. A manutenção da extinção, com alteração do fundamento para ausência de interesse de agir (Art. 485, VI, CPC), alinha-se à jurisprudência pacificada da Corte Suprema e às diretrizes de desjudicialização do CNJ (Resolução nº 547/2024). IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, porém por fundamento diverso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0777649-94.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ZENAIDE TINOCO CAVALCANTE DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça